Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704289-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENEU SCHWANTES, IRINEU DA SILVA, IRINEU VALDIR VOLTOLINI, IVO PEZZATTO, IVO THEOBALDO WUST, JOAO ILOIR BOSCHETTI, JOAO MARTINS DE ALMIRON, NEI ELPIDIO FIN, ALTAIR ANDERLI, CLARICE ANDERLI, DORVALINA ZANIN ANDERLI, JAIR ANDERLI, LAURO ANDERLI, LEONILDA ANDERLI GRUTKA, NATALINA ANDERLI BASSANESI, ROSEMARI INES SARTORI, AMELIA COGO SARTORI, ODIRLEI SARTORI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Em análise o petitório de ID 37184685. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Confira: RITJDFT: CAPÍTULO IV DO RELATOR Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; CPC/2015: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Homologo, pois, a desistência ao presente recurso, apenas em relação ao peticionante João Iloir Boschetti, com esteio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87 do RITJDFT. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 13:40:55. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador